Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-77.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por JOELCIO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – TRABALHISTA – MILITAR NA RESERVA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL - APLICABILIDADE DA LC 279/2007 – INDEVIDA A MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação. 2. A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção. (N.U 0003107-66.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1013, ambos do Código de Processo Civil, pois “manifestou-se em relação aos argumentos apresentados no apelo do Recorrente, deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Recurso tempestivo (id 75473987).
Contrarrazões no id. 78916981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1013, ambos do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
No caso dos autos, alega a parte recorrente, em síntese, violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1013, ambos do Código de Processo Civil, pois “manifestou-se em relação aos argumentos apresentados no apelo do Recorrente, deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação a todos os pontos impugnados, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) Cinge-se a controvérsia a respeito da sobre o direito de receber a título de gratificação o correspondente a 100% do subsídio de sua graduação e o fim de computar o tempo de efetivo serviço público prestado na guarda patrimonial para todos os fins legais.
Primeiramente, importante consignar que a Administração Pública está atrelada a lei, razão pela qual, diante do princípio da legalidade (art. 37, da CF), ela somente pode fazer apenas o que a lei permitir.
No caso, a gratificação pelos serviços prestados na guarda patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época da convocação realizada.
Com efeito, dispõe o artigo 4.o, §§ 1.o e 2.o da Lei Complementar n.o 279/2007 que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação dos militares convocados para a ativa, em razão de a gratificação possuir caráter indenizatório, transitório e precário, vejamos:
Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinqüenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação.
§ 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.
§ 2o A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.
Ademais, é certo que “não incide contribuição previdenciária sobre vantagem não incorporável ao vencimento para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012).
Assim, não há que se falar em conferir à parte autora o direito de cômputo do tempo de efetivo do servido prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT.
No que tange ao direito de receber a título de gratificação o correspondente a 100% do subsídio de sua graduação, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei, não é possível a aplicação da Lei no 394/2010, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, isto é, a Lei Complementar n.o 279/2007.
Portanto, o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que os proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento) a título de gratificação.
Por outro lado, o Poder Judiciário não tem função legislativa majorar qualquer verba com fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n° 37), razão pela qual deve ser afastada as razões apresentada pela parte autora para majorar a indenização para o patamar de 100%”. (...)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1013, ambos do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o direito do recorrente de receber a título de gratificação o correspondente a 100% do subsídio de sua graduação e o fim de computar o tempo de efetivo serviço público prestado na guarda patrimonial para todos os fins legais, demandaria interpretação da legislação local (LC n. 279/2007), o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar demanda interpretação da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOELCIO DA SILVA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – TRABALHISTA – MILITAR NA RESERVA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL - APLICABILIDADE DA LC 279/2007 – INDEVIDA A MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação. 2. A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção. (N.U 0003107-66.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)
Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, ofensa ao princípio da isonomia e da igualdade (artigo 5o, caput, da Constituição da República), pois “a própria Lei de convocação da Guarda Patrimonial confere ao Requerente todos os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica”.
Sustenta também ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CF), haja vista que “no caso em tela, verifica-se a infringência a tal principio, caracterizado como verdadeiro alicerce do Estado Democrático de Direito, posto que o Recorrente, conforme já exposto, encontra-se em uma situação de injustiça social (tanto por não poder concorrer à promoção, quanto por não estar recebendo a gratificação em 100% (cem por cento), situação esta que fere não só o que dispõe a Constituição do Estado de Mato Grosso, mas principalmente a Carta Magna de 1988”.
Por fim, aduz ofensa ao direito de proibição de diferença de salário, sob o argumento de que “o v. acórdão infringiu o que dispõe o art. 7o inciso III da Constituição Federal, na medida em que manteve a remuneração do Recorrente de forma não equiparada ao do militar em serviço ativo, de forma equivocada”.
Recurso tempestivo (id 75473987).
Contrarrazões no id. 78916983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF. Violação de direito local. Súmula 280 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
O recorrente alega, em síntese, ofensa ao princípio da isonomia e da igualdade (artigo 5o, caput, da Constituição da República), pois “a própria Lei de convocação da Guarda Patrimonial confere ao Requerente todos os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica”.
Sustenta também ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CF), haja vista que “no caso em tela, verifica-se a infringência a tal principio, caracterizado como verdadeiro alicerce do Estado Democrático de Direito, posto que o Recorrente, conforme já exposto, encontra-se em uma situação de injustiça social (tanto por não poder concorrer à promoção, quanto por não estar recebendo a gratificação em 100% (cem por cento), situação esta que fere não só o que dispõe a Constituição do Estado de Mato Grosso, mas principalmente a Carta Magna de 1988”.
Por fim, aduz ofensa ao direito de proibição de diferença de salário, sob o argumento de que “o v. acórdão infringiu o que dispõe o art. 7o inciso III da Constituição Federal, na medida em que manteve a remuneração do Recorrente de forma não equiparada ao do militar em serviço ativo, de forma equivocada”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Cinge-se a controvérsia a respeito da sobre o direito de receber a título de gratificação o correspondente a 100% do subsídio de sua graduação e o fim de computar o tempo de efetivo serviço público prestado na guarda patrimonial para todos os fins legais.
Primeiramente, importante consignar que a Administração Pública está atrelada a lei, razão pela qual, diante do princípio da legalidade (art. 37, da CF), ela somente pode fazer apenas o que a lei permitir.
No caso, a gratificação pelos serviços prestados na guarda patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época da convocação realizada.
Com efeito, dispõe o artigo 4.o, §§ 1.o e 2.o da Lei Complementar n.o 279/2007 que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação dos militares convocados para a ativa, em razão de a gratificação possuir caráter indenizatório, transitório e precário, vejamos:
Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinqüenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação.
§ 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.
§ 2o A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.
Ademais, é certo que “não incide contribuição previdenciária sobre vantagem não incorporável ao vencimento para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012).
Assim, não há que se falar em conferir à parte autora o direito de cômputo do tempo de efetivo do servido prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT.
No que tange ao direito de receber a título de gratificação o correspondente a 100% do subsídio de sua graduação, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei, não é possível a aplicação da Lei no 394/2010, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, isto é, a Lei Complementar n.o 279/2007.
Portanto, o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que os proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento) a título de gratificação.
Por outro lado, o Poder Judiciário não tem função legislativa majorar qualquer verba com fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n° 37), razão pela qual deve ser afastada as razões apresentada pela parte autora para majorar a indenização para o patamar de 100%”. (...)”
In casu, o acórdão atacado atestou que “a gratificação pelos serviços prestados na guarda patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época da convocação realizada”.
E, conforme a legislação vigente à época da convocação, o artigo 4o da LC n. 279/2007, estabelecia que os proventos do militar da reserva remunerada sofressem acréscimo em 50% (cinquenta por cento) a título de gratificação.
Assim, acolhimento da pretensão recursal, ou seja, majoração da indenização para o patamar de 100% demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (LC n. 279/2007), o que se mostra incabível em sede extraordinária, por força das Súmulas 279 e 280, ambas do STF, senão vejamos:
“[...] o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho da autora, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre a autora e o Estado é de natureza estatutária e não celetista. Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte.” [ARE 1.115.095, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 30-8-2018, DJE de 5-9-2018.] (grifei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso especial, como também nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme fundamentação acima (Súmulas 279 e 280 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça